Tribunal: STF
Processo: HC 271034
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator, no julgamento do Habeas Corpus nº 1.078.263/SP, denegou a ordem.

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no 121, § 2º, inc. IV, do CP (homicídio qualificado). Por ocasião da pronúncia, a prisão foi mantida.

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sustentando ausência de fundamentação idônea, uma vez que a decisão se baseia apenas na gravidade abstrata do delito e na hediondez da conduta, sem indicação de elementos concretos contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que a instrução processual já se encontra integralmente encerrada, inexistindo qualquer risco à colheita de provas, bem como que o paciente se apresentou espontaneamente às autoridades, colaborou com a investigação e confessou os fatos, alegando legítima defesa. Sustenta que o próprio Ministério Público deixou de requerer a manutenção da prisão preventiva nas alegações finais, evidenciando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta, ainda, que a custódia vem sendo mantida de forma automática após a pronúncia, o que contraria a jurisprudência do STF, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, que reforçam a desnecessidade da medida extrema.

5. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator concluiu ser válida a motivação que respaldou a prisão preventiva:

“No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls.  63/64 ): 
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de HOMICIDIO QUALIFICADO (artigo 121,§2º, II do Código Penal) encontram- se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante – após ser esfaqueado, a vítima foi socorrida ao pronto socorro, onde veio a óbito. Policiais compareceram no hospital, onde a vítima narrou que estava a caminho de casa, quando abordado e, depois de breve discussão, o autor sacou uma faca e desferiu-lhe golpes. Em continuidade às diligências, a partir das imagens de câmera de segurança, foi possível a identificação do autor - JOSENILSON BARBOSA DA SILVA, sogro da vítima, detido, após sair de sua casa, espontaneamente. Em sede policial, confessou a prática do delito. Não bastasse isso, há anotação de que o indiciado responde a outros processos, inclusive por posse de ( cf. Folha de antecedentes) arma de fogo.  
Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC     e  95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP 93.913/SC ), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade.[...]
 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de JOSENILSON BARBOSA DA SILVA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
 O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.  24/25 :
O paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Postula a revogação da prisão preventiva aduzindo ausência dos requisitos e de fundamentação inidônea na decisão. A ordem deve ser denegada. 
A decisão se encontra devidamente motivada por estarem presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da prisão, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.
Destaca-se a gravidade em concreto das condutas pelas quais o paciente está sendo processado, uma vez que, supostamente, matou S. F. S, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após golpeá-lo com uma arma branca. Neste aspecto, também não se mostra adequada a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes para assegurar a ordem pública. 
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão contrariada, estando amparada na justa causa da prisão (materialidade e indícios de autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar indicados. 
É importante consignar que em sede de Habeas Corpus a ilegalidade deve ser patente, inequívoca para demonstrar o constrangimento impelido ao paciente, cuja liberdade de locomoção foi tolhida.
Na sentença de pronúncia, assim constou do dispositivo (e-STJ fl. 23): 
Ante o exposto, com base no artigo 413 do CPP, PRONUNCIO O RÉU JOSENILSON BARBOSA DA SILVA como incurso nos artigos 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Considerando que o Réu responde ao processo PRESO, ainda, a hediondez e gravidade em concreto do delito que lhe é imputado, bem como a oitiva de testemunhas parentes do acusado, cuja liberdade coloca em risco a conveniência da instrução criminal, além de anotações em sua folha de antecedentes mesmo que sem condenações definitivas autorizam a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado.
O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia e no acórdão do Tribunal de origem, evidencia que o disposto no  art. 413,§ 3º, Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ".  
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica , quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da per relationem decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
(...)
No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias e da gravidade do delito pelo qual foi pronunciado de homicídio qualificado por emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, pois antes de vir a óbito, "a vítima narrou que estava a caminho de casa, quando abordado e, depois de breve discussão, o autor sacou uma faca e desferiu-lhe golpes. Em continuidade às diligências, a partir das imagens de câmera de segurança, foi possível [que era] a identificação do autor,   espontaneamente. Em sede policial,   sogro da vítima, detido, após sair de sua casa, [este]  confessou a prática do delito" (e-STJ fl. 63) tendo sido consignado também a sua reiteração delitiva, diante da presença de anotações pretéritas, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.” (e-doc. 5 ; grifos acrescidos).

9. Não há ilegalidade. As premissas adotadas encontram-se em plena consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta dos fatos, diante do modus operandi —o paciente golpeou com uma faca, de surpresa, a vítima, de quem era sogro — constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, evidenciando a necessidade de resguardar a ordem pública. Nesse sentido:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 208.372-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)

10. Somado a isso, foi ressaltado que o paciente ostenta registros criminais pretéritos. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:
 
“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).
11. Por fim, na sentença de pronúncia, o Juízo de origem, ao manter a custódia cautelar, consignou expressamente a permanência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em observância ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou automatismo na decisão.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator